Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008264-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA - CPF: 026.249.141-96 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1008264-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA
visando reformar a decisão (ID. 128541180) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ele manejado contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Em síntese, alega o agravante:

“
O agravo de instrumento, por seu turno, restou analisado em decisão e, segundo se depreende do dispositivo, a ele foi negado provimento.”

Assim, reeditando parcialmente os termos de suas razões do agravo de instrumento,
requer o agravante que seja reconhecida

a nulidade da notificação extrajudicial, visto que o aviso de recebimento fora assinado por terceiro, o qual não tem nenhum parentesco com o agravante, sendo assim, a notificação não teve validade alguma pois a assinatura do aviso de

recebimento da carta de citação por pessoa estranha ao feito viola as normas processuais civis relativamente à citação por via postal, quais sejam os artigos 248, § 1º e 280, ambos do CPC/2015.

Reafirma, ainda, omissão na decisão quanto à alegação de conexão com a ação revisional interposta anteriormente referente ao veículo em questão, no sentido da revisão do contrato ante a abusividade e diferença do veículo adquirido com o veículo que vem sendo pago, para reestabelecer o equilíbrio contratual.

Assim, diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente agravo regimental, a fim de revogar a decisão liminar de busca e apreensão, suspendendo-se a ação até o deslinde final da ação revisional supramencionada, no sentido de que há conexão entre as ações, em razão dos pedidos se assentarem no fundamento do mesmo contrato.

Sem contraminuta - ID nº 133201678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

No mais, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, consoante o §2º do artigo 2º do Dec. Lei 911/69:

“Art. 2º [...] § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 126600676 - Pág. 17) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 126600676 - Pág. 13) foi devidamente recebido, constando ali uma
assinatura do recebedor
,
supostamente um terceiro
, o que é perfeitamente válido, consoante artigo acima citado.

Aliás, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “
ex re”,
ou seja, sendo a obrigação liquida e exigível a determinado termo pelo devedor, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor
, in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo,
verifica-se que a mora decorre do simples vencimento,
devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Desta feita,
indefiro a liminar
e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juízo
a quo.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 20 de maio de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ademais, quanto à alegação de conexão das ações, não se pode, em sede de recurso de agravo, inovar, suscitando matéria não apreciada pelo Juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

Outrossim, observa-se que o agravante interpôs o presente Recurso de Agravo Interno baseado em premissa equivocada, pois considerou erroneamente que a decisão liminar proferida no ID. 128541180 trata-se de suposta decisão monocrática decidindo o mérito do agravo de instrumento interposto – o que não corresponde à realidade fática, posto que houve apenas e tão somente a apreciação da liminar recursal.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022